Tribunal: STJ
Processo: 0727365-13.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742039 - DF (2024/0341510-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLAUDIO ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f64579b-cc5c-4162-94af-986ac27190af

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742039 - DF (2024/0341510-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLAUDIO ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CLAUDIO ROBERTO LOPEZ
RODRIGUEZ ao acórdão desta Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCA.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA. AFASTAMENTO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE
AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMA N. 1.166
/STF.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento do Supremo
Tribunal Federal acerca da aplicação do
tem limitado à
Tema 1.166/STF,
competência da Justiça trabalhista a fase inicial da demanda, quando o
beneficiário ainda busca o reconhecimento de eventual direito a parcelas
trabalhistas, o que não se debate nos autos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52817392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:33
Código de Controle do Documento: 864709c8-19a8-4255-828d-3e580f924aae

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando o
recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de
interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 857).

Nas razões dos presentes aclaratórios, o embargante sustenta haver omissão
ou contradição no acórdão embargado. Argumenta que seria indispensável caracterizar
a verba CTVA como trabalhista, antes de se debater reflexos previdenciários, com
repercussões na admissibilidade e no enquadramento da causa. Além disso,
assevera omissão quanto à competência da Justiça do Trabalho para o exame prévio
dessa natureza salarial.
Impugnação às e-STJ fls. 876/885.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas.
Isso porque o recurso especial teve por fundamento a alegação de ofensa aos
arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 457 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o
qual suportaria o debate devolvido acerca da competência da Justiça especializada para
decidir sobre a natureza jurídica da verba CTVA.
Essas duas questões foram expressamente enfrentadas, concluindo-se pela
inexistência de vícios de fundamentação, de um lado, e ausência de prequestionamento
no que se refere à eventual violação do
da Consolidação das Leis Trabalhistas.
art. 457
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à competência da Justiça comum para o julgamento da demanda,
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

'O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
586.453/SE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 190),
fixou entendimento no sentido de que “compete à Justiça Comum
processar as demandas instauradas entre entidade de previdência
privada e participante de seu plano de benefícios com o propósito
de obter complementação de aposentadoria'.
Deste modo, afastada a competência da Justiça
Trabalhista.
Oportuno registrar, o órgão empregador sequer integra o
processo." (e-STJ fls. 610).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA52817392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:33
Código de Controle do Documento: 864709c8-19a8-4255-828d-3e580f924aae

A esse respeito, os seguintes precedentes: (....)
Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que,
amoldando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentou o
entendimento que restringe a incidência do Tema n. 1.166 à fase embrionária
da ação, em que o beneficiário ainda está buscando o reconhecimento de
eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista, o que não está em
debate no caso concreto.
Nesse contexto, em que se busca tão somente 'os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada' é de competência da justiça comum, implicando a incidência do
entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF (exegese do ARE
1.349.919-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
publicado em
.
16/3/2022)
Nesse sentido: (...)
Ademais, nota-se que o dispositivo legal indicado como violado não
foi sequer objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento,
incide o disposto na
'Inadmissível recurso especial quanto
Súmula no 211/STJ:
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo'.
Assim, o recurso especial não merece provimento, mantendo-se à
integralidade o acórdão recorrido." (e-STJ fls. 861/863).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:33
Código de Controle do Documento: 864709c8-19a8-4255-828d-3e580f924aae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.742.039 / DF
Número Registro: 2024/0341510-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07273651320238070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS : NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54006980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: 770d46b0-181f-4d8d-af94-1d0471ea8101

EMBARGANTE : CLAUDIO ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMBARGADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: 770d46b0-181f-4d8d-af94-1d0471ea8101